Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-67.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. que não houve defeito na informação prestada, porquanto no contrato estabelecido entre as partes há indicação da possibilidade de alteração do limite do cartão de crédito. Afirma que houve prévia ciência do consumidor na fatura com vencimento em 25/11/2023 e que não há dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório. Por sua vez, requer FRANCISCO SEBASTIAO DE ALMEIDA a majoração do valor da indenização, uma vez que se trata de instituição financeira de grande porte e a redução inesperada do limite de crédito impossibilitou a compra de uma motocicleta, causando frustração.
2. Recurso interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. próprio, tempestivo (ID 64025906) e com preparo regular (ID 64025907). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64025909). Recurso interposto por FRANCISCO SEBASTIAO DE ALMEIDA próprio e tempestivo (ID 64025903). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência (ID 64025904 - Pág. 3). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64025913).
3. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de falha na prestação dos serviços. Preliminar rejeitada.
4. A Resolução do Banco Central no 96/2021, alterada pela Resolução 365/2023, prevê que a redução do limite de crédito deve ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência (art. 10, § 2o, I).
5. No caso, o banco inseriu, na fatura com vencimento em 25/11/2023, a informação de que a partir de 01/11/2023, data anterior ao vencimento da fatura, seria possível ao consumidor conferir as novas condições do contrato. Tal informação, além de não ser clara e adequada, porquanto não indica a redução do crédito, não foi realizada dentro do prazo previsto na citada Resolução.
6. É certo que o Banco réu pode majorar, reduzir ou extinguir o crédito que disponibiliza. Entretanto, deve haver comunicação prévia ao consumidor, em tempo razoável, a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade. A impossibilidade de concluir compra em estabelecimento comercial, em razão da redução de crédito, sem a comunicação tempestiva, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza indenização por danos morais.
7. Contudo, não prospera a pretensão das partes de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
8. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e um sentimento de tristeza, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
9. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração ou para redução. Neste sentido: Acórdão 1908484, 07030961320248070020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no PJe: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1850849, 07085147220238070017, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.